Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissão, uma vez que a prova documental atesta que reside no Distrito Federal, a justificar o local de ajuizamento da ação. Também questiona a condenação em honorários advocatícios face a ausência de manifestação da parte adversa.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada quanto a conclusão pelo não provimento do recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude da incompetência do juízo. Isso porque na primeira instância o juízo de origem oportunizou à parte autora a juntada do seu comprovante de endereço, ocasião em que peticionou se negando a apresentar o comprovante. Apenas em sede recursal a parte autora juntou o documento solicitado pelo juízo de origem. Todavia, não se admite a juntada de documento nos autos em sede recursal com o intuito de suprir a preclusão quanto a sua juntada no momento oportuno, o que obsta a sua análise pela segunda instância. Assim, em conformidade com os elementos probatórios apresentados no momento oportuno, mostra-se escorreita a conclusão exposta no acórdão embargado.
4. Por outro lado, face a ausência de contrarrazões da parte recorrida, necessário o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração para sanar o erro material quanto à condenação em honorários advocatícios.
5. Do mesmo modo, constata-se de ofício outro erro material, visto que apesar do fundamento do acórdão e da parte dispositiva indicarem o não provimento do recurso, no trecho subsequente consta, por equívoco, a determinação para retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
6. Assim, mister o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração para sanar os alegados erros materiais, conferindo-lhes efeitos infringentes, e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que passa a constar com a seguinte redação: “5. RECURSO CONHECIDO mas IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões”.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para a correção do erro material, nos termos do item 6.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.